Tribunal: TJES
Processo: 5013801-59.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Reserva de Vagas para Pessoas com Deficiência
Data de julgamento: 2025-05-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013801-59.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: FILOMENA MAXIMIANO DA SILVA

RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ACÓRDÃO

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. RESERVA DE VAGAS PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA. ELIMINAÇÃO EM PERÍCIA MÉDICA. INTERVENÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO. COMPATIBILIDADE DA DEFICIÊNCIA COM O CARGO. DECISÃO MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto pelo Estado do Espírito Santo contra decisão que concedeu tutela provisória para reintegrar a candidata Filomena Maximiano da Silva ao concurso público regido pelo Edital nº 01/2023 – SEJUS/ES, na condição de pessoa com deficiência. A candidata foi eliminada na fase de exames médicos por decisão da Junta Médica do certame, que considerou sua deficiência auditiva incompatível com as atribuições do cargo de inspetor penitenciário.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se a eliminação da candidata por decisão da Junta Médica, em razão da suposta incompatibilidade entre sua deficiência e as atribuições do cargo, é legítima; (ii) determinar se o Poder Judiciário pode intervir na decisão administrativa que excluiu a candidata do concurso.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça estabelece que a compatibilidade entre a deficiência do candidato e as atribuições do cargo deve ser aferida durante o estágio probatório, não sendo cabível a exclusão sumária na fase de exames médicos.

4. A candidata apresentou laudos médicos particulares que atestam sua aptidão para o cargo, enquanto a decisão administrativa de eliminação não demonstrou, de forma concreta e fundamentada, as razões para a incompatibilidade alegada.

5. O edital do concurso prevê a reserva de vagas para pessoas com deficiência e exige comprovação da compatibilidade da deficiência com o cargo, mas a análise dessa compatibilidade deve considerar a adaptação razoável e os princípios da inclusão e igualdade.

6. A concessão da tutela provisória não esgota o mérito da ação, pois possui caráter precário e pode ser revista no curso do processo, conforme entendimento consolidado do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A exclusão de candidato com deficiência em concurso público, baseada exclusivamente em decisão administrativa da Junta Médica, deve estar fundamentada em elementos concretos e não pode ser arbitrária.

2. A compatibilidade entre a deficiência do candidato e as atribuições do cargo deve ser avaliada no estágio probatório, conforme orientação do Superior Tribunal de Justiça.

3. A tutela provisória que determina a reintegração do candidato ao concurso não se caracteriza como decisão definitiva, pois possui caráter precário e revisível.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 13.146/2015, art. 2º; Decreto nº 3.298/1999, arts. 3º e 4º; Lei nº 8.437/1992, art. 1º, § 3º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt nos EDcl nos EDcl no RMS n. 55.074/MS, rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 8/4/2024; STJ, RMS 1.880/SP, rel. Min. Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 6/10/2020; STJ, REsp 1.777.802/PE, rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 21/3/2019.

Vitória/ES, 14 de abril de 2025 .

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5013801-59.2024.8.08.0000

AGRAVANTES:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO E OUTRO

AGRAVADA:
FILOMENA MAXIMIANO DA SILVA

RELATORA: DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Como relatado, cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
em face da decisão proferida pela MMª. Juíza de Direito da 4ª Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória/ES que deferiu o pedido liminar feito no bojo da ação ordinária movida por
FILOMENA MAXIMIANO DA SILVA
.

Sustenta o agravante (id. nº 9813341) que a concessão de liminar que reintegrou a candidata esgota o mérito da ação, o que é vedado pelo art. 1º, § 3º, da Lei nº 8.437/1992, dispositivo este que impede medidas liminares que esgotem o objeto da ação contra a Fazenda Pública.

Além disso, afirma que a eliminação da candidata agravada seguiu as regras do edital, que exigem que a deficiência seja compatível com as atribuições do cargo.

Aduz, também, que a eliminação se baseou em parecer técnico emitido pela Junta Médica, órgão especializado em avaliar a aptidão para o cargo, salientando que os laudos médicos particulares apresentados pela candidata não são suficientes para infirmar a decisão da banca, que goza de presunção de legitimidade.

No mais, registra que a intervenção do Poder Judiciário no mérito administrativo é inadequada, pois cabe à Administração Pública avaliar a compatibilidade entre as atribuições do cargo e a capacidade dos candidatos.

Ao analisar o presente feito, constato que a MMª. Juíza
a quo
, ao deferir o pedido liminar, fundamentou no seguinte sentido:

[...]
In casu
, a tutela provisória formulada pela parte autora, diz respeito a sua manutenção no concurso público regido pelo Edital nº 01/2023 – SEJUS/ES, do qual foi eliminado na fase de exames médicos, em que pese a deficiência apresentada.

Trata-se de pedido fundado em urgência, exigindo-se a comprovação dos requisitos do fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação e da verossimilhança das alegações apresentadas; além da reversibilidade dos efeitos da decisão.

Verifico que estão presentes os requisitos legais para a concessão da tutela provisória pleiteada.

A Autora se inscreveu no concurso público regido pelo Edital nº 01/2023 – SEJUS/ES, concorrendo a uma das vagas para o cargo de inspetor penitenciário destinadas às pessoas com deficiência.

Destaco que o edital do certame prevê reserva de vagas às pessoas com deficiência, assegurando “às pessoas com deficiência o direito de inscrição no presente Concurso Público desde que comprovada a compatibilidade da deficiência com as atribuições do cargo para o qual o candidato se inscreveu”.

Entretanto, o mesmo edital indica que os candidatos que concorrem às vagas reservadas às pessoas com deficiência serão submetidos à perícia médica para a verificação de compatibilidade com o cargo pretendido.

O edital com o resultado preliminar da inspeção/perícia médica previu a eliminação dos candidatos deficientes, cuja deficiência seja incompatível para exercer as funções do cargo.

Sendo aprovada nas fases anteriores, a Autora foi convocada para os exames médicos, ocasião em que foi eliminada, pois a banca examinadora entendeu que as limitações físicas apresentadas comprometem o desempenho amplo e irrestrito das atividades de policial penal.

Em que pese as conclusões apresentadas pela banca examinadora, há laudos nos autos indicando que a Autora, em que pese a deficiência, possui aptidão para o exercício do cargo.

No ID nº 47443324, consta laudo emitido pela Dra. Josane Noeme Sampaio, CRM nº 4.576, por meio do qual atesta que:

Declaro para os devidos fins que Filomena Maximiano da Silva apresenta perda auditiva neurossensorial severa bilateral provavelmente de etilogia genética e de caráter irreversível e progressivo.

Em uso de AASI bilateral.

Reitero que não tem condições de reverter a situação clínica ou cirúrgica; porém apresenta condições que atendem ao anexo IV – atribuições do cargo de edital de concurso público número 01/2023, SEJUS/ES de 20 de julho de 2023 e entra-se apta a exercer o cargo proposto de inspetor penitenciário SEJUS-ES. CID- H90.

Em que pese as conclusões apresentadas pela equipe médica, é entendimento da jurisprudência, que para os candidatos aprovados em vaga destinada aos portadores de deficiência física, o exame da compatibilidade no desempenho das atribuições do cargo será realizado por equipe multiprofissional, durante o estágio probatório.

[...]

Não bastando os entendimentos acima indicados, há de se destacar que a Autora foi aprovada nos exames físicos (TAF), o que demonstra, ao menos nesse momento processual, a possibilidade de desempenho das atividades de policial penal.

[...]

Desse modo,
há aparente falta proporcionalidade e razoabilidade na decisão administrativa que considerou a Autora eliminada na avaliação médica
, motivo pelo qual a tutela de urgência deve ser deferida.

Diante do exposto,
DEFIRO
o pedido de tutela provisória formulado na inicial para determinar que o Réu reinsira a Autora no concurso, nas vagas reservadas às pessoas com deficiência, e o convoque para as demais etapas, desde que o único motivo para a eliminação seja o resultado da perícia médica realizada no concurso público regido pelo Edital SEJUS nº 01/2023. [...] (decisão id. nº 47452762 dos autos de origem - grifei).

Muito bem.
Dos autos, resta evidente que a pretensão do Estado recorrente está voltada a combater a decisão que possibilitou o prosseguimento da recorrida no certame público para concorrer a uma das vagas no cargo de Inspetor Penitenciário, na condição de pessoa com deficiência.

Segundo prevê a Lei Federal nº 13.146/15, em seu art. 2º, considera-se pessoa com deficiência:

[...] aquela que tem impedimento de longo prazo de natureza física, mental, intelectual ou sensorial, o qual, em interação com uma ou mais barreiras, pode obstruir sua participação plena e efetiva na sociedade em igualdade de condições com as demais pessoas.

Já o Decreto Federal nº 3.298/99, ao tratar do tema, trouxe os seguintes conceitos:

Art. 3º Para os efeitos deste Decreto, considera-se:

I - deficiência – toda perda ou anormalidade de uma estrutura ou função psicológica, fisiológica ou anatômica que gere incapacidade para o desempenho de atividade, dentro do padrão considerado normal para o ser humano;

[...]

Art. 4º É considerada pessoa portadora de deficiência a que se enquadra nas seguintes categorias:

[...]

II - deficiência auditiva - perda bilateral, parcial ou total, de quarenta e um decibéis (dB) ou mais, aferida por audiograma nas freqüências de 500HZ, 1.000HZ, 2.000Hz e 3.000Hz;

Dito isso, vê-se que, com espeque na Lei nº 13.146/15, a condição de pessoa com deficiência está vinculada às situações em que sirvam de obstáculo à “
participação plena e efetiva na sociedade em igualdade de condições com as demais pessoas
”.

Na hipótese, as provas dos autos demonstram que a agravada possui “
perda auditiva neurossensorial severa bilateral provavelmente de etilogia genética e de caráter irreversível e progressivo. Em uso de AASI bilateral
”, daí porque pode ser considerada como sendo pessoa portadora de surdez bilateral, como se vê do id. nº 47443324 dos autos de origem.

No que se refere à existência de compatibilidade entre a deficiência apresentada pela recorrida e as atribuições do cargo objeto do certame público, entendo que a fundamentação do ato administrativo adotada pelo agravante não deixa clara a existência concreta de elementos capazes de afastá-la.

Na realidade, registro que se tratam de atos administrativos dotados de fundamentação sucinta e incapaz de revelar a presença de circunstância apta a impedir que a recorrente desempenhe as funções de inspetor penitenciário.

Como prova disso, cito os argumentos apresentados pelo Estado do Espírito Santo nos atos citados:

MOTIVAÇÃO PARA INAPTIDÃO DA PERÍCIA MÉDICA:

O candidato possui limitações para o desempenho amplo e irrestrito das atividades atinentes ao cargo de Policial Penal, conforme exigência constante no Edital nº 01/2323 da SEJUS. (id. nº 50086963 dos autos de origem).

Esta junta pericial ratifica a decisão de que o candidato possui limitações para o desempenho amplo e irrestrito das atividades atinentes ao cargo, apresentando restrições a execuções de várias atividades elencadas, em decorrência das limitações inerentes a sua própria deficiência. (id. nº 50086965 dos autos de origem).

Candidato com condição incapacitante na perícia médica. (id. nº 50086964 dos autos de origem).

Já os elementos probatórios trazidos pela recorrida na ação originária demonstram que ela estaria apta ao exercício do cargo de inspetor penitenciário, como se vê dos laudos médicos juntados nos ids. nº 47443324.

De mais a mais e como argumento de reforço, a recente jurisprudência do Colendo STJ se mantém no sentido de que a aferição da compatibilidade entre a deficiência e as tarefas a serem desempenhadas pelo candidato deficiente devem ser aferidas no período de estágio probatório. Vejamos:

[...] 1. Controvérsia que se restringe à compatibilidade entre a deficiência do impetrante, de natureza auditiva, com as atribuições do cargo público de Agente Penitenciário (AGEPEN). 2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça entende que a aferição da compatibilidade entre a deficiência e as tarefas a serem desempenhadas pelo candidato deverá ser aferida apenas durante o estágio probatório (RMS 1.880/SP, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 6/10/2020, DJe de 15/10/2020; REsp 1.777.802/PE, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 21/3/2019, DJe de 22/4/2019). 3. Entendimento que não se altera a despeito da revogação do art. 43, § 2º, do Decreto 3.298/99 pelo Decreto 9.508/2018, tendo em vista ser o Brasil signatário da Convenção Internacional sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência (CDPD), promulgada pelo Decreto 6.949/2009 e vigente com "status" de emenda constitucional (CF/88, art. 5º, § 3º), a qual prevê, dentre outros conceitos, o da adaptação razoável, que orienta para a inclusão de pessoas com deficiência em todo ambiente de trabalho mediante ajustes necessários que não impliquem ônus desproporcional ao empregador, o que deve ser aferido, concretamente, por meio do exercício da própria atividade laboral, durante o período de estágio probatório. [...] (AgInt nos EDcl nos EDcl no RMS n. 55.074/MS, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 8/4/2024, DJe de 11/4/2024).

Por fim, não merece prosperar o argumento trazido pelo ente estatal acerca da impossibilidade de concessão da medida liminar ora combatida, dado seu suposto caráter satisfativo, eis que, segundo sedimentada jurisprudência do Colendo STJ:

[...] 1. O deferimento de tutela provisória ou de medida liminar, por ostentar caráter precário, não implica a perda de objeto por falta de interesse de agir na hipótese de eventual satisfatividade. Precedentes. [...] (REsp n. 1.670.267/SP, Rel. Min.
MAURO CAMPBELL MARQUES
, Segunda Turma, J. 10/5/2022, DJe 19/5/2022).

Por tais fundamentos,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de agravo de instrumento.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão Virtual de 14/4/2025.

Voto: Acompanhar a relatoria.

Voto Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões.